Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, §1o, da Lei 12.016/2009, o juiz pode terminar à Administração Pública a exibição de documentos necessários à prova do alegado em mandado de segurança, desde que se trate de prova em poder do órgão ou da autoridade, que se recuse a fornecê-la, ou seja, em caso de prova inacessível ao impetrante. Tratando-se de documento acessível ao impetrante ou ausente a demonstração de que a Administração Pública se recusou a fornecer-lhe, não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento do pedido formulado com amparo no dispositivo em referência.
2. O mandado de segurança é remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009).
3. Conforme orientação jurisprudencial, “A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público” (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022.)
4. Não há ilegalidade ou abuso de poder na remoção de ofício do servidor público, praticada em conformidade com o art. 41, §3o, da Lei Complementar no 840/2011, em razão da necessidade de recomposição de força de trabalho nos setores diversos do órgão, com finalidade de alcançar melhores resultados e dar vasão à demanda reprimida.
5. Apelação conhecida e desprovida.